Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-79.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000048-79.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAQUIEL DOS SANTOS - CPF: 079.117.661-42 (APELANTE), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), EDEIR LUCAS DOS SANTOS - CPF: 062.808.881-77 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FELIPI ANDRE LESSA PIRES - CPF: 031.722.981-83 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNNO MARTINS BARBOSA VIANA - CPF: 012.646.702-14 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERTON FERREIRA NEVES - CPF: 735.264.011-87 (VÍTIMA), MOISES DOS SANTOS - CPF: 049.179.991-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL GILMAR LIMBERGER - CPF: 442.091.501-34 (VÍTIMA), JOELTON DA SILVA MOREIRA - CPF: 018.119.871-17 (ADVOGADO), JOELTON DA SILVA MOREIRA - CPF: 018.119.871-17 (ASSISTENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - MAQUIEL DOS SANTOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O DELITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA ÀS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INTRUÇÃO PROCESSUAL CONSISTENTES
– 2. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO SIMPLES TENTADO – INVIABILIDADE – HIPÓTESE DE DOLO CONFIGURADO EM AMBAS CONDUTAS – SENTENÇA MANTIDA – 3. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CONFISSÃO INEXISTENTE – NÃO RECONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Incabível a absolvição do réu quando a materialidade e a autoria delitiva restaram suficientemente demonstradas nos autos, sendo a condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas provas documentais e declarações da vítima, que possuem especial valor em crimes desta natureza.

2. Ocorrendo nos autos a comprovação que houve o roubo tentado + homicídio tentado, a equação resulta na condenação do agente em tentativa de latrocínio, não havendo que se falar em desclassificação do delito para o menos grave.

3. Para a caracterização da circunstância atenuante da confissão espontânea, mister que o agente confitente confirme a materialização de toda a estrutura típica que informa o injusto penal, o caso não ocorrido nos autos onde o réu veementemente negou do dolo delito, em consequência sua autoria delitiva.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - MAQUIEL DOS SANTOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Maquiel dos Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 1000048-79.2021.8.11.0015, pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática dos delitos previstos nos
artigos 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, (FATO 2) e artigo 157, § 3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II (FATO 1), todos do Código Penal,
a cumprir a pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão,
em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
06 (seis) dias-multa
(Id. 91215515).

Inconformado, o recorrente pugna sua
absolvição
pelo crime de roubo tentado e a
desclassificação
do crime de latrocínio tentado para roubo simples tentado. Ao final, pugna a aplicação de atenuante de
confissão espontânea
(Id. 98392489).

Em contrarrazões, o Ministério Público
pugna o
desprovimento
do recurso
do apelante, entendendo que não merece reparos a sentença condenatória proferida (Id. 99553971).

O
parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, é no mesmo sentido pelo
desprovimento
do recurso
(Id. 101632957).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - MAQUIEL DOS SANTOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a defesa a retificação da sentença condenatória para que o recorrente seja absolvido das acusações, e, caso não seja o entendimento, seja o delito desclassificado e a pena final redimensionada.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 91215455):

“no dia dos fatos
a vítima Cleverton
encontrava-se saindo de sua residência dentro de seu veículo marca/modelo Toyota Corolla. Acontece que, nesse momento,
percebeu que o indiciado MAQUIEL DOS SANTOS e seu comparsa
não identificado estavam
em uma motocicleta
marca/modelo Honda/NXR160 Bros, de cor preta, placa QBN-8571, em atitude suspeita nas proximidades. É dos autos que os
agentes criminosos, aproveitando-se que o portão da garagem casa da residência estava se abrindo, resolveram ingressar no imóvel
. Restou relatado que a vítima – policial

militar – já suspeitando da ação, ficou dentro do automóvel e aguardou a abordagem dos assaltantes. Destarte,
MAQUIEL aproximou-se do lado do condutor do veículo, com uma arma de fogo
do tipo pistola em punho, momento no qual o ofendido
Cleverton desferiu um tiro de pistola na direção daquele que veio a alvejá-lo no peito
. Ato contínuo, o indiciado e seu comparsa
empreenderam fuga
, dirigindo-se até o estabelecimento comercial “Ruralfrut”, situado na Avenida dos Pinheiros, esquina com a Rua das Avencas (na cercania da residência da vítima Cleverton). Ao chegarem lá,
abordaram a segunda vítima
de nome Miguel Gilmar que, por sua vez,

encontrava-se em seu automóvel, marca/modelo Chevrolet/
S 10
LT DD4, de cor branca. Denota-se que durante a mencionada abordagem o indiciado e seu comparsa ordenaram inicialmente que a vítima os levassem ao hospital. Posteriormente,
o ofendido foi empurrado para fora do aludido automóvel e agredido na região da boca com um capacete
, sendo que o indiciado e seu comparsa assumiram a condição respectiva de condutor e passageiro. Ressai dos autos que no momento da subtração do automóvel suso mencionado a vítima anterior
Cléverton aproximou-se dos assaltantes, porém fora recebida com um disparo de arma de fogo em sua direção
. Frente a isso, Cleverton retornou à sua residência, tomou a direção da motocicleta abandonada pelo indiciado e seu comparsa e passou a persegui-los, tendo, ainda, acionado a Polícia Militar. (...)”
.

Esse era o cotejo necessário, passo à análise da insurgência recursal.

1.

Do pleito absolutório quanto ao crime de roubo majorado.

Da análise do contexto fático-probatório destes autos, verifica-se que as provas produzidas no decorrer da instrução permitem concluir, inequivocamente, que o apelante praticou o delito narrado na peça vestibular. Vejamos.

A
materialidade
do crime em análise está demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id.
91214984/91214985)
, Termo de Exibição e Apreensão (Id. 91214984), Laudo Pericial (Id. 912149881), além, é claro, da prova oral produzida, comprovações que especificarei no decorrer do voto.

Embora o apelante tenha negado a intenção delitiva, no que tange à
autoria
têm-se nos autos as narrativas minuciosas das vítimas, que, em juízo (sob o manto dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório), que relataram a prática delitiva ratificando o reconhecimento do apelante como coautor dos delitos.

O apelante, em juízo, relatou que no dia dos fatos dirigiu-se a residência da primeira vítima na companhia de seu comparsa, com a finalidade de pegar alguns bens móveis a pedido deste, e não tinha conhecimento que no local o comparsa (Neguinho) praticaria roubo.

Acrescenta que mal se aproximou do portão da residência foi alvejado por uma bala disparada pela arma de fogo da vítima, saindo correndo e socorrido por terceiros que o levaram para o hospital.

Asseverou que
foi até o local do crime
com seu comparsa
, porque estava devendo drogas
para ele, que o conhecia apenas como
“neguinho”
e afirmou que
não sabia das intenções dele em praticar o roubo
.

Contrapondo as assertivas do recorrente, a vítima
Cleverton Ferreira Neves
foi firme e coerente em apontar a autoria delitiva do réu, asseverando em juízo que (Id. 91215483):

“no dia dos fatos estava saindo de casa para ir ao mercado, estava dentro do carro, abrindo o portão; Que
viu uma moto Bros preta encostando com dois rapazes
; Que acionou o portão para fechar novamente e travou o pino do carro; Que
o denunciado, com a arma em punho
,
tentou abrir a porta do carro
; Que nesse momento fez um disparo de dentro do carro;
Que fez dois disparos
, mas o segundo deu pane;
Que os indivíduos correram
; Que saiu do carro e olhou na esquina e não visualizou ninguém; Que viu uma camionete branca parada na Hortifrúti bem próximo a sua residência, aproximadamente 50 metros, virando à esquina; Que viu o pessoal assustado; Que perguntou se alguém havia corrido naquela rua; Que, na ocasião, não percebeu que os indivíduos estavam na camionete tentando roubar;
Que realizaram um disparo em sua direção
; Que os indivíduos saíram com a camionete; Que eles haviam deixado a moto em frente da sua residência e com as chaves na ignição; Que avisou sua esposa para ligar para polícia; Que pegou a moto deles e foi atrás dos indivíduos com a motocicleta;
Que foi ligando para o Oficial do dia e avisou que haviam tentado roubar sua casa e fizeram disparo em sua direção
; Que
no Jardim das Primaveras os indivíduos fizeram outro disparo
; Que abrigou atrás de um disque entulho; Que
foram realizados dois disparos
; Que os indivíduos abandonaram a camionete e correram a pé (...);
Que foi realizado o cerco e localizaram uma arma 380
(...)”.

Aliado a isso, a versão da vítima
Miguel Gilmar Limberger
em juízo, confirmou o ocorrido, vejamos (Id. 91215491):

“Que os fatos ocorreram por volta de 17 horas; Que
estava na Rural Fruti carregando umas verduras na sua camionete S-10
; Que
dois indivíduos vieram correndo
na nossa direção,
com arma em punho
; Que, na ocasião, pediram para levar o rapaz baleado para o Hospital; Que estava com a camionete com a porta aberta e as chaves no contato; Que falou pode pegar a camionete e levar o baleado; Que entraram na camionete e o baleado foi no volante; Que
o outro estava com a arma em punho e atirou para o lado do policial
, o qual estava na esquina; Que entraram na camionete e foram embora;
Que no momento em que o menino entrou na camionete, o que estava com o capacete na cabeça, sem ser o baleado,
foi atingido com uma capacetada
na boca e
quase caiu no chão
,
ficou tonto
no momento
; Que visualizou uma arma de fogo, uma pistola; Que antes do indivíduo entrar na camionete, a vítima Cleverson estava na esquina e
o indivíduo atirou por cima da camionete pra tentar acertar o policial
; Que o policial estava atrás de um pé de coco e o tiro não acertou ele; Que o policial pegou a moto e correu atrás dele; Que o pessoal que estava na real frúti também foram atrás e logo conseguiram pegar ele;
Que seu veículo S-10 foi recuperado
; Que ela foi localizada na Rua das Primaveras, aproximadamente uns 3 KM do local em que pegaram a camionete (...)”.

No caso vertente, os policiais responsáveis pela abordagem foram unânimes em narrar a mesma versão dos fatos, corroborando com os fatos narrados pelo ofendido
Cleverton Ferreira Neves
e a vítima
Miguel Gilmar Limberger
.

Ademais, a negativa de autoria pelo apelante não deve sequer ser considerada como prova, pois não trouxe aos autos qualquer elemento que corroborasse a versão por ele apresentada. Nesse passo, o fato de a defesa do acusado ter negado o seu envolvimento no delito não afasta a força probante que dos depoimentos da vítima, e pelo seu próprio depoimento, o qual esclarece que estava no local do crime e relata que agiu com violência durante a empreitada criminosa, sendo tais afirmações corroboradas pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, a versão apresentada pela defesa não encontra respaldo em quaisquer elementos de prova e não se reveste, por isso, de idoneidade. Trata-se, a toda evidência, de tentativa de se desvincular da acusação, utilizando-se do seu legítimo direito à autodefesa.

Como se vê, as declarações elencadas são harmônicas e complementares, não restando dúvidas sobre a ocorrência do delito de roubo tentado e sobre a coautoria do crime ser de responsabilidade do apelante. Todas as provas são coesas, firmes, harmônicas e indenes de qualquer vício.

A análise conjunta do acervo conduz à segurança necessária para sustentar um édito condenatório em desfavor do apelante, na medida em que ficou cabalmente demonstrado que este contribuiu efetivamente para a prática do crime apurado.

Mister salientar que nos crimes contra o patrimônio, praticados, via de regra, de forma clandestina e consumados apenas na presença da vítima, as declarações firmes e harmônicas do ofendido merecem especial credibilidade e relevância probatória. Isso porque, além de a vítima ser, ao mesmo tempo, espectador e sujeito passivo do delito, é também, a pessoa mais categorizada a reconhecer o agente e narrar com precisão o desenrolar dos fatos.

Os tribunais pátrios não recomendam retoque no julgado para propiciar a absolvição pretendida, se restou devidamente demonstrado que o réu participou ativamente do crime. Nesse sentido:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU RATIFICADO EM JUÍZO – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DA ACUSADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha à palavra segura da vítima e o reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo, suficientes para ensejar a condenação.2) Tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo a ele a comprovação da origem lícita do bem, caso contrário, deve ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida, mormente quando a vítima do roubo reconhece que os objetos que lhe foram subtraídos estavam em poder do agente.3) Recurso desprovido”.
(N.U 0005768-56.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019).

Assim, em que pese a alegação da defesa de que não subsistem elementos idôneos e suficientes que comprovem a participação do apelante no delito, restou comprovado o seu envolvimento, consoante demonstrado alhures, tornando-se
impossível a absolvição pretendida
.

2.

Do pedido de desclassificação do crime de latrocínio tentado para o crime de roubo simples tentado.

Na sequência, tenho que o pedido de desclassificação do crime de latrocínio tentado (vítima Cleverton) para tentativa de crime de roubo também não encontra guarida.

Há tentativa de latrocínio quando o sujeito age com
dolo de subtrair

e

dolo de matar
, mas o resultado morte não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade. Destarte, a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o delito de roubo depende da análise do dolo finalístico do agente, isto é, a consciência da prática delituosa e a vontade de alcançar o resultado morte.

Com efeito, se o agente tem a intenção de matar (dolo direto) ou assume o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual) com a finalidade de subtrair o bem, ainda que o resultado não se consume por circunstâncias alheias à sua vontade, tem-se caracterizado o latrocínio na modalidade tentada.

No caso em tela, o recorrente tentou subtrair o bem da vítima
Cleverton
e vendo que não conseguiu o seu intento na subtração, fez disparos de arma de fogo contra a vítima ao menos para garantir a fuga do local.

Segundo Guilherme de Souza Nucci,
in Manual de Direito Penal (2020, p. 1023),
quando ocorre o
roubo tentado
+
homicídio tentado
, a equação resulta na condenação do agente em
tentativa de latrocínio
, sendo esse o caso configurado nos autos.

De tal modo, não merece prosperar o pleito desclassificatório, restando configurado o delito de latrocínio na forma tentada (art. 157, § 3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal).

Dessa forma, é inviável a desclassificação do crime de latrocínio tentado, para o de roubo simples.

3.

Da pretendida aplicação da atenuante da confissão espontânea.

A defesa pede seja reconhecida a atenuante do art. 65, III, “d”, do
Código Penal - confissão espontânea.

Não é o caso de se reconhecer a confissão quanto ao crime de tentativa de roubo. Isso porque
o réu em momento algum admitiu a intenção de subtrair os bens das vítimas
.

A confissão parcial ou a confissão qualificada não se confundem com a confissão da prática de fato diverso do narrado na denúncia. O réu, em momento algum, admitiu a imputação que lhe é feita. No mesmo sentido, em juízo, disse que não tinha a intenção de roubar a vítima. Evidente que sua intenção, com a versão que deu para os fatos, era de se esquivar da responsabilização do crime a ele imputado.

Para se reconhecer a atenuante da confissão, necessário que o acusado reconheça a imputação que lhe feita na denúncia. Assim não se qualifica declarações, no interrogatório, que nada mais são do que pretensão de se dar aos fatos versão diversa da que lhe é imputada.

Nesse sentido:

“(...) Para o reconhecimento da atenuante, é necessário que a confissão seja completa, não ocorrendo quando o acusado, admitindo a prática do fato, alega, por exemplo, uma descriminante ou dirimente (...)”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de Direito Penal: Parte Geral: arts. 1o a 120 do CP. 32. ed. São Paulo: Atlas, 2016. P. 301-302).

A propósito do tema, precedente do c. STJ:

“O fato de o denunciado por roubo ter confessado a subtração do bem, negando, porém, o emprego de violência ou grave ameaça, é circunstância que não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP). Isso porque a atenuante da confissão espontânea pressupõe que o réu reconheça a autoria do fato típico que lhe é imputado. Ocorre que, no caso, o réu não admitiu a prática do roubo denunciado, pois negou o emprego de violência ou de grave ameaça para subtrair o bem da vítima, numa clara tentativa de desclassificar a sua conduta para o crime de furto.
Nesse contexto, em que se nega a prática do tipo penal apontado na peça acusatória, não é possível o reconhecimento da circunstância atenuante
.”
(HC 98.280- RS, Quinta Turma, DJe 30/11/2009. HC 301.063-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 3/9/2015, DJe 18/9/2015).

No mais, o conjunto probatório dos autos sendo farto levou o magistrado ao seu livre convencimento, ou seja, a narrativa do réu em nada auxiliou para o deslinde da causa, ao contrário, tentou desvirtuar os verdadeiros intentos criminosos.

Logo, inviável o reconhecimento da confissão espontânea.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
Maquiel dos Santos
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021